Tribunal: STF
Processo: ARE 1520393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.493/2004. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DESEMPENHO. SUSPENSÃO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ILEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, I, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. DIREITO AO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA DO SERVIDOR PREVISTO EM LEI ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DEVIDO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI RESPEITADO O INTERSTÍCIO DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE UM REQUERIMENTO E OUTRO . INOVAÇÃO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I e §1º; artigo 163, incisos I e V, e artigo 169 caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente